Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-73.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010634-73.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), ANA PAULA VILLAÇA LOURENÇO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARIA LIGIA BARROS SCARPARO - CPF: 452.856.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE DE VIABILIZAR ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO JURÍDICA – PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 128, X, da Lei Complementar Federal n. 80/1994 e do art. 77, IV, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, a Defensoria Pública tem a prerrogativa de requisitar informações e documentos necessários ao exercício de suas atribuições a qualquer autoridade pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010634-73.2016.8.11.0041, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que apresente fotocópias do Procedimento n. 0114343/2015-1, instaurado por Maria Lígia de Barros Scarparo, e dos Procedimentos n. 0038465/2014-1 e 0030280/2015-1, instaurados por Everton Almeida de Arruda, bem como que preste informações sobre a estimativa de pagamento relativa a tais procedimentos.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 47504970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010634-73.2016.8.11.0041, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que apresente fotocópias do Procedimento n. 0114343/2015-1, instaurado por Maria Lígia de Barros Scarparo, e dos Procedimentos n. 0038465/2014-1 e 0030280/2015-1, instaurados por Everton Almeida de Arruda, bem como que preste informações sobre a estimativa de pagamento relativa a tais procedimentos.

Para melhor elucidação dos fatos, trago a baila trecho da sentença em reexame:

“
[...] Portanto, como a Defensoria Pública é instrumento à orientação jurídica (art. 134 da CF e art. 4º da Lei 80/94), a Lei Complementar n.º 80/94 - que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências -, estabelece em seu artigo 128, inciso X: “Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: (...) X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;” [...]

Desta maneira, transpondo os supramencionados dispositivos ao caso concreto, cristalina se torna a concepção de que a Impetrante possui o direito de requisitar as informações necessárias à orientação jurídica dos assistidos indicados na petição inicial. [...]

Ademais, o prazo para a entrega das informações requisitadas deixou de observar o disposto no artigo 28 da Lei n. 5.806, de 16 de abril de 2014, bem como extrapolou os limites da razoabilidade e da eficiência pregada à Administração Pública. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida
”.

Como se vê, o Juízo
a quo
concedeu a segurança por entender que o ato coator (demora na apreciação de pedido de fornecimento de fotocópias de procedimentos administrativos), extrapolou os limites da razoabilidade e da eficiência pregada à Administração Pública (id. 45536550).

Pois bem.

Sobre as prerrogativas da Defensoria Pública, deve-se destacar o artigo 128, X, da Lei Complementar Federal n. 80/1994 e o artigo 77, IV, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003:

“
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: [...]

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;”

“Art. 77 - São prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe sejam conferidas por lei, ou que forem inerentes ao seu cargo, as seguintes: [...]

IV - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes ou de entidade privada exames, certidões, perícias, vistorias, diligência, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições
;

Ora, da análise de tais dispositivos legais, verifica-se que o pleito de fornecimento de fotocópias dos procedimentos administrativos elencados na inicial, dentro do prazo estabelecido em lei, é prerrogativa da Defensoria Pública para o regular exercício de suas atribuições.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRONTUÁRIO MÉDICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – ILEGALIDADE – FINALIDADE DE VIABILIZAR ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO JURÍDICA – PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – DIREITO DO PACIENTE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza-se ilegalidade a negativa de fornecimento de prontuário médico à Defensoria Pública, quando autorizado pelo paciente, para o fim de praticar a defesa jurídica de seus interesses. Por oportuno, cumpre destacar a norma do artigo 128, X da Lei Complementar Federal nº 80/1994, e art. 77, IV, da Lei Complementar Estadual nº 146/2003, que confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar à qualquer autoridade pública, informações e documentos necessários ao exercício de suas atribuições.

(N.U 0001499-93.2015.8.11.0007, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019).

Sendo assim, não há razões para reformar a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o fornecimento de fotocópias do Procedimento n. 0114343/2015-1, instaurado por Maria Lígia de Barros Scarparo, e dos Procedimentos n. 0038465/2014-1 e 0030280/2015-1, instaurados por Everton Almeida de Arruda, bem como para prestar informações sobre a estimativa de pagamento relativa aos citados procedimentos, pois consentâneo com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pátria.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020